Tribunal: TJDFT
Processo: 0751161-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. No caso concreto, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para aferir, com um mínimo de segurança, a alegada redução da capacidade contributiva do autor/agravante, situação que só poderá ser verificada após regular dilação probatória.
3. Em análise ao feito originário, observo que o agravante não trouxe aos autos elemento algum que permita aferir sua renda, apresentando, neste sentido, apenas as declarações de imposto de renda, o contrato social da empresa (distribuidora de bebidas) e as faturas de cartão de crédito, não permitem extrair qualquer informação acerca de seus rendimentos.
Não há nos autos contracheques ou extratos bancários, a fim de que se permita uma análise mínima de suas condições financeiras atuais.
4. Dessa forma, consideradas as circunstâncias do caso e verificado que o agravante não apresentou nenhuma prova concreta de que suas condições financeiras tenham sido substancialmente alteradas, até que a questão seja devidamente esclarecida no processo original, a decisão que foi contestada deve ser mantida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.